Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703091-10.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLOS GAMA DO NASCIMENTO, LUZILENE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: FRANCISCA LUCIA GONZAGA, LUZILENE PEREIRA DE ARAUJO, MARLOS GAMA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o prazo em dobro, quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no recurso de Apelação interposto por LUZILENE PEREIRA DE ARAUJO (ID 54061953), na qual arrazoa tese acerca da inexistência de dano moral em face de inscrição legitima preexistente. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator